Tribunal: STF
Processo: HC 204114
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado-privilegiado tentado. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Dosimetria. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Reformatio in pejus. Inocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Amanda Stefani Borges, Aline de Morais Fraga e Luiza Elizabeth Pereira dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.780.469/SC.
    As pacientes foram condenadas à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado-privilegiado tentado (art. 155, §§ 2º e 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Substituída a pena corporal das Pacientes por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
    Extraio do ato dito coator (evento 7):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A Corte local deixou de admitir o apelo nobre com apoio na ausência de prequestionamento e nos óbices das Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ.
    2. Nas razões do agravo, a Defesa não demonstrou o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, no qual a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos. Restringiu-se a mencionar julgado mais antigo que o citado na decisão de inadmissibilidade do apelo nobre. Com efeito, o HC n. 208.685/SP, mencionado no agravo em recurso especial, foi publicado em 29/06/2016, mas um dos julgados citados pela Corte de origem, para lastrear a aplicação do óbice da Súmula n. 83/STJ, foi publicado em 22/02/2017 (fl. 498), sendo esse, portanto, mais recente.
    3. Assim, não tendo o recurso especial sequer superado os obstáculos apresentados à sua subida a esta Corte Superior, não cabia mesmo a esta Relatoria pronunciar-se sobre a matéria de fundo nele arguida.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, que estão presentes os vetores conducentes à aplicação do princípio da insignificância. Sustenta fundamentação inidônea na decisão que fixou o patamar de 1/3 (um terço) na aplicação do privilégio do crime de furto. Aduz, ainda, que as pacientes são primárias, com todas as circunstâncias favoráveis, tendo a pena definitiva sido fixada em tão somente 8 meses (e-STJ Fl.264/267), bem como foram atendidos os requisitos do art. 44, §2º do Código Penal e, considerando, ainda, as peculiaridades do caso, não há razão para se obstar a concretização do privilégio em sua forma mais benéfica, consistente na substituição da pena de reclusão por multa, apenas. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição das Pacientes ante o reconhecimento da insignificância da conduta e, sucessivamente, seja aplicada somente a pena de multa ou, a aplicação da privilegiadora no patamar máximo.
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).
    Ademais, observo que ao negar provimento ao agravo regimental no AREsp 1.780.469/SC, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as teses defensivas ressaltando que ‘não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual carece o agravo de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta de todos os fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial’.
    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto aos temas alusivos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Com efeito, as Pacientes foram condenadas à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela tentativa de furto de ‘de 01 kg (um quilo) de feijão, 01 (um) kit DOVE, 20 (vinte) Kit Kat, 01 (um) barbeador Simply Vênus, 01 (uma) esponja Ponjita Kid Bob, 02 (dois) aparelhos barbeadores Bic Flex 3, 01 (um) esmalte Colorama, 01 (um) Simply Vênus, 02 (duas) unhas Belliz, 01 (um) alicate de unha inox, 02 (dois) cílios Belliz, 01 (um) brinquedo Bob Esponja, 01 (uma) cueca box, 02 (duas) blusas, 01 (uma) calça jeans, 02 (dois) pijamas, 09 (nove) camisetas, 02 (duas) bermudas, conforme atestado no Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), no Termo de Exibição e Apreensão (fl. 09), nas imagens da câmera de monitoramento (fl. 106) e nas palavras das testemunhas em ambas as fases processuais’ avaliados no total de R$ 894,28 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos). 
    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, pois ‘os produtos subtraídos somam o total de R$ 894,28 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), valor este que não pode ser considerado ínfimo. Além disso, as circunstâncias objetivas do crime levam ao reconhecimento da tipicidade da conduta das acusadas, posto que praticaram o furto em questão com o concurso de pessoas, o que agrava a conduta sobremaneira e evidencia a maior relevância do reprovável comportamento. ’ .
    O Tribunal de Justiça asseverou que ‘o valor da res furtiva obsta a aplicação da benesse, pois revela o alto grau de reprovabilidade do comportamento praticado e a expressividade da lesão jurídica provocada. Os bens foram estimados no valor R$ 894,28 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), quantia esta superior a 10% do salário mínimo à época dos fatos (R$ 937,00, Decreto n. 8.948/2016). Vale destacar que a recuperação do bem não afasta a lesividade da conduta praticada’. 
    In casu, o crime envolveu bens avaliados em R$ 894,28 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), correspondentes a aproximadamente 95% do salário mínimo vigente à época dos fatos – 07.8.2017 –, de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Embora inviável estabelecer um parâmetro de valor objetivo para aplicação do princípio da insignificância, as instâncias anteriores não consideraram inexpressivo o furto de bens com o valor indicado. 
    Nesse espectro, “Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)” (HC 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 21.6.2018); “O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada.” (HC 133.252/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 08.4.2016); e “Igualmente não me parece admissível considerar que o valor do bens subtraído R$ 180,00 (cento e oitenta reais) seja de ínfimo valor, ou de valor insignificante, quando, à época dos fatos dezembro de 2008 esse valor representava, aproximadamente, 43% (quarenta e três por cento) do salário mínimo então vigente” (RHC 122.852/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).
    Lado outro, nada colhe o pleito de aplicação somente da pena de multa ou sucessivamente, da redutora no patamar máximo de 2/3, concernente à privilegiadora do crime de furto.
    Tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação do privilégio objeto do § 2º do art. 155 do Código Penal. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, que não detecto a espécie. 
    O magistrado de primeiro grau, ao reduzir a pena das pacientes em 1/3 (um terço), consignou ‘que as acusadas são primárias (fls. 30/32 e 62/75) e que é possível inferir por meio dos depoimentos testemunhais, do Termo de Exibição e Apreensão (fl. 09) e do Laudo Pericial de Avaliação Indireta de Objetos (fls. 84/88) que os produtos subtraídos somam o valor de R$ 894,28 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos). Assim, constato que estão preenchidos os requisitos objetivos exigidos para aplicação do benefício. Observadas as condições supramencionadas, imperativa a aplicação do privilégio em relação ao presente caso com a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço). Deixo de aplicar exclusivamente a pena de multa, tendo em vista que não alcançaria a repressão necessária ao caso concreto’. 
    De acordo com ’o Magistrado motivou corretamente a opção pela diminuição em 1/3 no fato de que o furto foi praticado em concurso de agentes, circunstância que evidencia a necessidade de maior repreensão’. 
    Nesse prisma, não verifico flagrante ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator, ao adotar, na dosimetria da pena, a fração de 1/3 (um terço) como razoável diante das especificidades do caso em concreto. Descabe, em vista disso, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico. 
    Desse modo, para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição ou a aplicação somente da pena de multa, bem como a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016).
    Por fim, destaco que não prospera a alegação de que incabível se revela o Tribunal a quo invocar outros elementares do crime (e-STJ Fl.420) como pretenso fundamento idôneo para justificar o tratamento mais severo conferido às rés. Isso porque configura inovação de fundamentação, o que, como sabido, é rechaçado pelo ordenamento pátrio, porquanto mantido o quantum da pena arbitrada pelo Juízo sentenciante.
    Ora, o Tribunal local manteve intacta, a pena fixada para as pacientes. Portanto, descabe cogitar de reformatio in pejus em dito contexto.
    Ademais, rememoro que o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar/aditar a fundamentação da sentença, desde que, enfatizo, o desfecho não agrave a situação das Pacientes, como ocorreu na hipótese. Como se sabe, a Corte de Apelação é livre para apreciar a controvérsia sem se vincular às razões do magistrado sentenciante, forte no caráter devolutivo recursal. 
    Nesse sentido, O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos. No particular, o Tribunal de apelação, sem exasperar a pena, procedeu à revisão dos parâmetros de individualização da reprimenda com base em substrato fático contido na acusação e citado na própria sentença condenatória. Desse modo, não há falar em “reformatio in pejus” (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014); A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12) (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/9/2016); e Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza “reformatio in pejus” quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida (...) (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.12.2016). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora